Tribunal: TJDFT
Processo: 0721057-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721057-64.2024.8.07.0020 APELANTE: DIRECIONAL CANARIO ENGENHARIA LTDA APELADO: IEDA MARIA DE ALMEIDA LESSA DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por DIRECIONAL CANÁRIO ENGENHARIA LTDA. em face da sentença ID 74965156, integrada pela sentença ID 74965168, proferidas pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por IEDA MARIA DE ALMEIDA LESSA, ora apelada. Em consulta à aba Expedientes do PJe 1o Grau, verificou-se que o prazo para a interposição do recurso pela apelante encerrou-se em 18/7/2025, tendo sido o apelo protocolado apenas em 22/7/2025. Em consulta à aba Expedientes do PJe 1o Grau, verifiquei que o prazo para impugnação por parte da apelante foi encerrado no dia 18/7/2025; o presente recurso, no entanto, foi interposto apenas no dia 22/7/2025. Diante desse contexto, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso interposto, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator